Tribunal: TJES
Processo: 5003306-69.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003306-69.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO RIBEIRO

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais, pleiteando o apelante a inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em decorrência do inadimplemento que deu origem à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, mas, nos casos de extinção do processo por perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, que responsabiliza quem deu causa à instauração do processo (art. 85, § 10, do CPC).

A análise da causalidade para fins de sucumbência não investiga quem deu causa à extinção do processo, mas sim quem deu causa à sua propositura.

O inadimplemento contratual do réu, que confessou o débito, foi a causa determinante para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, forçando a parte credora a buscar a tutela jurisdicional para satisfação do seu crédito.

A extinção do processo por fato superveniente, como o acordo entre as partes ou a quitação da dívida, não afasta a responsabilidade do devedor que, com sua conduta inicial de inadimplência, deu causa à movimentação da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EDUARDO RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, em sede de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de inversão do ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, argumentando que a extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito, representa uma derrota processual para a parte autora, que deu causa à demanda e não obteve a tutela pretendida; (ii) a condenação da parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada
não merece reforma.

Consoante cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução do mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, em que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento do mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Colha-se, a propósito, orientação deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO .
DESISTÊNCIA DO AUTOR.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. - Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 18-08-2015, data da publicação/fonte: DJe 25-08-2015) .. 2. - A instituição financeira, ora apelada, ao ajuizar a ação de busca e apreensão e posteriormente manifestar sua desistência, não foi parte quem deu causa ao ajuizamento da demanda, tão somente buscava a satisfação de seu direito, logo, quem deve arcar com o ônus sucumbencial é o apelante, em virtude de sua inadimplência. 3. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (REsp 1681186/MG, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 09-10-2017).
4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50053180920218080012, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).
2) Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

3) O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.
4) Tratando-se de ação de procedimento necessário, como sói ocorrer na hipótese do caput e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet, em que se faz necessária decisão judicial dirigida aos provedores de acesso e de aplicação para remoção do conteúdo ofensivo e exibição dos dados cadastrais do responsável pela ofensa, a distribuição dos ônus não deve se basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no princípio do interesse, sobretudo por não haver resistência, devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.11.2023)

Fixadas tais premissas, faz-se necessário, portanto, analisar quem deu causa à presente ação.

Depreende-se dos autos que a causa determinante para o ajuizamento da presente Ação de Busca e Apreensão foi, inequivocamente, o inadimplemento contratual do réu/apelante, materializado pela falta de pagamento da parcela com vencimento em 06/02/2023. Ressalta-se, ademais, que a configuração da mora e a legitimidade do débito foram expressamente reconhecidas pelo próprio devedor, consoante o disposto no item 1 da minuta de acordo acostada ao ID 14625992, nos seguintes termos:

“1) O Requerido se dá por citado,
confessa e reconhece ser devedor da parcela de nº 26, vencida em 06/02/2023, à parcela de nº 31, vencida em 05/07/2023, bem como a parcela vincenda de nº 32
, à parcela de nº 80, referente à cota de consórcios nº 373 e grupo 20377. “

Tal reconhecimento reforça a conclusão de que foi a sua conduta de inadimplência que deu causa exclusiva à instauração da lide, forçando a parte credora a buscar no Judiciário a satisfação de seu crédito.

A meu sentir, a extinção anômala do processo por um motivo superveniente – a presumida perda de interesse processual em razão da celebração do acordo celebrado entre as partes, ou quitação da dívida – não tem o condão de apagar a causa primária e essencial que originou toda a movimentação da máquina judiciária.

Nesta mesma linha de compreensão é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, ao aplicar o princípio da causalidade para responsabilizar a parte que, com sua conduta, deu origem à demanda, ainda que esta venha a ser extinta sem análise de mérito.

Desse modo, diversamente do sustentado pelo Apelante, não vislumbro tenha agido em equívoco o MM. Magistrado
a quo
, visto que, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, foi o apelante quem, ao não honrar com o pactuado, deu causa à sua propositura, devendo, por conseguinte, arcar com os ônus sucumbenciais daí decorrentes, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §11º, ante a
ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)